Tribunal: TJBA
Processo: 8144730-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144730-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HERBERT IVES BARRETTO ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
MARINA BASILE, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MARINA BASILE

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE SEGURANÇA.

DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas
n.º
8144730-47.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados
HERBERT IVES BARRETTO ALMEIDA

e
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO DO
BANCO DO BRASIL S/A
e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
HERBERT IVES BARRETTO ALMEIDA
,
de acordo com as razões do voto condutor.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator